Tribunal: TJDFT
Processo: 0713611-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. VÍTIMAS ATEMORIZADAS. CONTEMPORANEIDADE COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE HOMEM. FILHO MENOR DE DOZE ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INDISPENSABILIDADE NOS CUIDADOS. ORDEM DENEGADA.
1. A periculosidade concreta do agente manifesta nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva decorrente da suposta prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. O temor das vítimas da tentativa de homicídio, manifestado durante oitiva em delegacia, reforça a necessidade da segregação cautelar para conveniência da instrução criminal.
3. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Além disso, na espécie, o crime em questão é recente e a prisão do paciente se deu menos de três meses após os fatos.
4. Incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar se o paciente não apresentou prova idônea, aliás, qualquer prova, de que seja o único responsável pelo filho menor de 12 (doze) anos.
5. Ordem denegada.